Tribunal: TJSP
Processo: 1020285-90.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – Lesão por esforços repetitivos em membros superiores – Nexo causal não comprovado – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020285-90.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante LEANDRO WILGRE PIMENTEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020285-90.2015.8.26.0577
Voto no 23.662
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1020285-90.2015
APELANTE:
Leandro Wilgre Pimentel
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São José dos Campos 2a Vara Cível
VOTO No 23.662
Acidentária Lesão por esforços repetitivos
em membros superiores Nexo causal não
comprovado Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 367/368, que julgou improcedente o pedido de reparação
acidentária, fundamentado em incapacidade laborativa por
queixas
ortopédicas
(LER
em
membros
superiores),
alegadamente decorrentes da atividade laborativa habitual.
O apelante sustenta a presença dos
requisitos exigidos à reparação acidentária. Postula a reforma do
julgado para concessão de auxílio doença e conversão em
aposentadoria por invalidez (fls. 373/379).
Não foram ofertadas contrarrazões (cert.
fl. 386).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
O autor narrou que, laborando como
eletricista de manutenção, exposto a condições agressivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020285-90.2015.8.26.0577
Voto no 23.662
fls.3 desenvolveu patologias ortopédicas (LER em membros superiores).
Sustentando a natureza incapacitante das
sequelas, veio a juízo em busca do amparo acidentário. Pleiteou,
também a conversão do auxílio doença previdenciário no
homônimo acidentário.
Devidamente instruído, o feito culminou
com o desfecho de improcedência, do qual compartilho.
Embora a avaliação médica do perito
oficial tenha constatado restrição à capacidade laborativa,
ocasionada por alteração em ombro direito, o nexo causal não foi
comprovado.
Restou consignado no laudo pericial:
Concluindo, conforme descrito acima, o autor
apresenta restrições funcionais parciais e definitivas em ombro direito,
causadas por acidentes prévios não relacionados ao trabalho. Entretanto,
o trabalho pode ter contribuído como concausa na piora das mesmas
desde que se comprove o esforço excessivo. Solicito a realização de
vistoria técnica na empregadora a ser realizada por engenheiro de
segurança do trabalho para possível estabelecimento do nexo de
concausalidade na piora das lesões apresentadas previamente e o
trabalho exercido (fl. 186).
E, procedida à competente vistoria no
ambiente
de
trabalho,
verificou-se
não
existirem
fatores
agressivos aos membros superiores:
De acordo com a legislação vigente, é possível
afirmar com base nos fatos contidos neste laudo que a doença acometida
pelo autor nas funções exercidas na GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA NÃO POSSUI NEXO CAUSAL com doença constatada em perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020285-90.2015.8.26.0577
Voto no 23.662
fls.4
médica, tendo em vista a cadência, o risco e o ritmo de trabalho
constatado nos postos laborados (fl. 309).
O laudo pericial encontra-se bem feito e
fundamentado, não havendo elementos, nos autos, capazes de
contradizer suas conclusões.
Diante desse quadro, não confirmados os
requisitos que autorizam a concessão do benefício acidentário, de
rigor a manutenção da r. sentença, que julgou o pedido
improcedente.
Anoto a isenção da parte autora em
relação aos encargos da sucumbência, consoante art. 129,
parágrafo único, da Lei n 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR